Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o enunciado da súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.
2. Se a parte ingressou com ação pedindo a exoneração da obrigação de pagar prestação alimentício e obtém sucesso em sua pretensão, os efeitos dessa parte declaratória da sentença retroagem à citação ou do comparecimento espontâneo do credor nos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.